Tribunal: TJSP
Processo: 1011058-48.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Conta- corrente. Encerramento unilateral por parte do banco réu. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Instituição financeira. Acolhimento. Possibilidade de rescisão mediante prévio aviso por escrito. Precedente do STJ. Ré que realizou este expediente. Comunicação prévia encaminhada para o endereço constante na

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Conta- corrente. Encerramento unilateral por parte do banco réu. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Instituição financeira. Acolhimento. Possibilidade de rescisão mediante prévio aviso por escrito. Precedente do STJ. Ré que realizou este expediente. Comunicação prévia encaminhada para o endereço constante na inicial e recebida por funcionário do prédio. Regularidade no procedimento da instituição financeira, pois observado o art. 12 da Resolução CMN no 2.025/93. Danos morais, ademais, que não restaram configurados. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.